Tribunal: TCU
Processo: 024.085/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria deferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em benefício da Sra. Marcia Ferreira Sousa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT em benefício da Sra. Marcia Ferreira Sousa, que ocupou cargo de técnico judiciário naquele Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1 considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Marcia Ferreira Sousa, negando registro ao correspondente ato; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3 determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes da vantagem "opção", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2 dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Marcia Ferreira Sousa, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato de concessão, livre da irregularidade indicada neste processo (pagamento da vantagem "opção"), submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.